Tribunal: STF
Processo: RE 73401
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-16
Data de publicação: 1972-03-16

Ementa:
INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS VALORES DA INDENIZAÇÃO. JUROS
COMPENSATORIOS CONCEDIDOS NOS TERMOS DA SÚMULA 345.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE, A FIM DE QUE O CALCULO DA
INDENIZAÇÃO NÃO INCIDA SOBRE O PERIODO ANTERIOR A VIGENCIA DA LEI Nº
4.686, DE 1965, CONFORME DECISÃO PROFERIDA NO ERE 69.304, A
21.11.1971.